Tribunal: TJMT
Processo: 1029699-30.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029699-30.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KAROLAINE BISPO DA SILVA - CPF: 063.701.161-90 (APELADO), ARIANE CRISTINA BISPO MAGALHAES - CPF: 039.795.081-02 (ADVOGADO), MARGARIDA MARTINHA BISPO - CPF: 009.770.881-03 (APELADO), DANRLEY JUNIOR BISPO DA SILVA - CPF: 051.090.681-86 (APELADO), ALBINO FERREIRA DA SILVA - CPF: 551.607.271-91 (APELADO), ALEXSANDRO JERONIMO BISPO - CPF: 033.452.991-35 (APELADO), ANA CAROLINE BISPO DA SILVA - CPF: 041.319.151-62 (APELADO), JEFFERSON BENEDITO FORTES - CPF: 023.672.841-56 (APELADO), A. H. S. B. - CPF: 095.308.071-47 (APELADO), 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 38.659.390/0001-89 (APELANTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (APELANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. Contrato de viagem. Cancelamento unilateral de passagens aéreas pela empresa. Teoria da imprevisão e onerosidade excessiva. Inaplicabilidade. Risco inerente à atividade empresarial. Relação de consumo. Vinculação à oferta. Danos materiais comprovados. Manutenção da condenação. Danos morais. Configuração. Frustração de viagem familiar. Valor arbitrado. Excesso. Redução. Parâmetros da jurisprudência. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pela parte requerida contra sentença que acolheu os pedidos iniciais e condenou a empresa a pagar R$ 11.252,28 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais para cada um dos oito autores, totalizando R$ 80.000,00 em danos morais.

II. Questão em discussão

2. O recurso levanta três questões principais: (i) os efeitos da recuperação judicial da empresa na tramitação da ação de conhecimento; (ii) a aplicabilidade da teoria da imprevisão/onerosidade excessiva para justificar o cancelamento do contrato; (iii) a configuração e o quantum indenizatório dos danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. A alegação da apelante de onerosidade excessiva superveniente e imprevisibilidade (artigos 317 e 478 do Código Civil) não se sustenta. Flutuações de preços em passagens aéreas e desvalorização de milhas são riscos inerentes à atividade empresarial do setor de turismo. A teoria da imprevisão exige eventos extraordinários e imprevisíveis que alterem drasticamente a base do contrato, o que não foi demonstrado de forma satisfatória pela empresa. A mera alegação genérica de aumento de custos não justifica a transferência do risco do negócio para o consumidor.

4. A condenação por danos materiais no valor de R$ 11.252,28 deve ser mantida. Os prejuízos sofridos pelos autores foram devidamente comprovados nos autos e possuem nexo de causalidade direto com a conduta ilícita da empresa. Incluem tanto o valor das passagens não utilizadas quanto outras despesas relacionadas à viagem que foram frustradas pelo cancelamento unilateral
.

5. A conduta da empresa, ao cancelar unilateralmente uma viagem familiar planejada há anos, gerou evidente frustração e abalo emocional aos autores, configurando o dano moral. O mero inadimplemento contratual, em si, pode não gerar dano moral, mas a quebra da legítima expectativa e o transtorno significativo causado pela suspensão da viagem familiar (incluindo a expectativa de um menor com deficiência física, conforme apontado nas contrarrazões) superam o mero dissabor.

6.
O valor arbitrado na sentença de R$ 10.000,00 para cada autor, totalizando R$ 80.000,00, mostra-se excessivo em comparação com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por este Tribunal de Justiça em casos análogos de cancelamento de voos e pacotes turísticos. Precedentes desta Corte têm fixado indenizações por danos morais, em situações semelhantes, geralmente não superiores a R$ 5.000,00 por pessoa (exemplo: N.U 1003797-77.2022.8.11.0045, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024)
.

IV. Dispositivo

7. Recurso de apelação parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Proc. nº 1029699-30.2023.8.11.0002), ajuizada contra a apelante por KAROLAINE BISPO DA SILVA e outros, julgou procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 11.252,28 (onze mil, duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos) e danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, totalizando R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (cf. Id. nº 291942430).

Em suas razões recursais, a empresa apelante alega, preliminarmente, que está em processo de recuperação judicial, o que implicaria na suspensão das ações e execuções nos termos da Lei 11.101/2005. Sustenta que a sentença que determina o pagamento de indenizações comprometeria a ordem de pagamento dos credores e a viabilidade da empresa.

No mérito, argumenta a existência de onerosidade excessiva e imprevisibilidade na execução do contrato, devido ao aumento dos preços das passagens aéreas e à desvalorização dos pontos de milhagem após a pandemia. Invoca a aplicação dos artigos 317 e 478 do Código Civil para justificar a impossibilidade de cumprimento do contrato originalmente celebrado.

Quanto aos danos materiais, a empresa alega que não pode ser responsabilizada por despesas com hospedagem e serviços que não foram por ela contratados e que o reembolso desses valores configuraria enriquecimento sem causa dos autores.

Por fim, contesta a condenação por danos morais afirmando que o mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, caso mantida a condenação
(cf. Id. nº 291942432).

Em contrarrazões, os apelados defendem a manutenção integral da sentença, alegando que a empresa cancelou unilateralmente os voos contratados, não reembolsou os valores pagos e ofereceu apenas vouchers, frustrando a legítima expectativa dos consumidores, especialmente de um menor com deficiência física (cf. Id. nº 291942440).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento parcial do recurso, exclusivamente para redução do valor da indenização por danos morais (cf. Id. nº 295137386)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

De início, analisando a preliminar suscitada pela empresa apelante quanto aos efeitos da recuperação judicial sobre o presente feito, verifico que não assiste razão à recorrente. Com efeito, a recuperação judicial, embora necessária para o soerguimento econômico da empresa, não exime a requerida de cumprir contratos celebrados antes do pedido de recuperação, nem de indenizar consumidores prejudicados. A Lei de Recuperação Judicial e Falência não impede a responsabilização civil pelos danos causados, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que assegura a reparação integral dos prejuízos materiais e morais.

Sem embargo, em conformidade com o art. 6º, inciso VI, do CDC, o direito à indenização por danos patrimoniais e morais é garantido aos consumidores, independentemente da situação econômica do fornecedor. A recuperação judicial, portanto, não altera o dever da requerida de compensar os autores pela rescisão unilateral do contrato e pelos prejuízos advindos do descumprimento da oferta.

No mérito, a controvérsia central reside na apuração da responsabilidade civil da empresa apelante pelo cancelamento unilateral das passagens aéreas adquiridas pelos autores, bem como na quantificação dos danos materiais e morais decorrentes da conduta da empresa.

Verifica-se dos autos que os autores, após anos de planejamento, adquiriram passagens aéreas para uma viagem familiar de Cuiabá/MT a Maceió/AL, prevista para ocorrer no período de 11/09/2023 a 19/09/2023, em comemoração aos aniversários de dois membros do grupo familiar. Para tanto, desembolsaram o valor de R$ 6.177,28 pelas passagens aéreas, além de valores adicionais relativos a hospedagens e passeios turísticos.

No entanto, cerca de um mês antes da viagem, a empresa comunicou o cancelamento da emissão das passagens, alegando a suspensão da "Linha Promo" devido a circunstâncias adversas de mercado, oferecendo como alternativa apenas a devolução dos valores pagos por meio de vouchers, proposta que foi rejeitada pelos consumidores.

A apelante sustenta que o cancelamento se deu em razão da onerosidade excessiva superveniente do contrato, em virtude do aumento dos preços das passagens aéreas e da desvalorização dos pontos de milhagem após a pandemia. Invoca os artigos 317 e 478 do Código Civil para afastar sua responsabilidade.

Contudo, tal argumentação não prospera. O exercício da atividade empresarial implica a assunção dos riscos do negócio, sendo inadmissível transferir aos consumidores os ônus advindos da variação normal de mercado. A teoria da imprevisão, consubstanciada nos dispositivos legais invocados pela apelante, exige a ocorrência de eventos extraordinários e imprevisíveis, o que não se vislumbra no caso concreto.

As oscilações de preço no mercado de passagens aéreas e as flutuações no valor das milhagens são circunstâncias inerentes à própria atividade exercida pela empresa, e, portanto, fazem parte do risco do negócio assumido pelo fornecedor. Ademais, a empresa não comprovou de forma satisfatória a ocorrência de eventos excepcionais que justificassem o descumprimento contratual, havendo apenas a alegação genérica de aumento de custos.

Nesse sentido, imperioso destacar que o Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie por força da relação de consumo evidenciada entre as partes, estabelece em seu artigo 30 que “
toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado
”
.

Assim, ao ofertar e comercializar passagens aéreas por meio da modalidade “
Linha Promo
”, a empresa assumiu a obrigação de cumprir o contrato nos termos propostos, não podendo, posteriormente, eximir-se de sua responsabilidade sob a alegação de variação de preços no mercado.

Assim, reconhecida a ocorrência do dano moral, resta analisar a adequação do quantum indenizatório fixado pela sentença.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, sua capacidade econômica e o caráter pedagógico-punitivo da medida. A indenização não pode ser irrisória a ponto de não compensar adequadamente o ofendido ou de não desestimular condutas semelhantes pelo ofensor, nem excessiva a ponto de representar enriquecimento sem causa da vítima.

No caso dos autos, a sentença fixou a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos oito autores, totalizando R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Embora a conduta da empresa apelante seja reprovável e merecedora de adequada sanção, constato que o valor arbitrado para cada autor está em descompasso com os parâmetros habitualmente adotados por este Tribunal em casos análogos.

Os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes de cancelamento de voos e pacotes turísticos, têm fixado indenizações por danos morais em valores geralmente não superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por pessoa, conforme se observa no seguinte julgado:

“
EMENTA
: AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS- DIREITO DO CONSUMIDOR- TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO EM VIRTUDE DA PANDEMIA- PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO- NEGATIVA DE REMARCAÇÃO DO PACOTE OU DA DEVOLUÇÃO DO VALOR NO PRAZO DE DOZE MESES-

CONDUTA DE IMPOSIÇÃO À CONSUMIDORA DE UMA MULTA DE 60%-. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO- RESPONSABILIDADE OBJETIVA- FORTUITO INTERNO- DANO MATERIAL COMPROVADO- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DANOS MORAIS MANTIDOS-. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

Fatos incontroversos de que houve cancelamento do voo da autora em razão da pandemia do COVID 19, e que a empresa ré não a reembolsou devidamente. 2. Em que pese a reconhecida gravidade da pandemia causada pelo COVID-19, que gerou severas consequências sociais e econômicas no mundo todo - notadamente em relação às empresas do setor aéreo - não se pode olvidar da responsabilidade objetiva das empresas que comercializaram e lucraram com a venda de viagens, sem se preocupar com o reembolso dos consumidores pelo cancelamento das passagens aéreas. 3. A responsabilidade da empresa ré é objetiva, bastando a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre este e o serviço prestado de forma defeituosa para a caracterização do dever de indenizar. Inteligência do art. 14 do CDC. 4. Provas que demonstram as tentativas da autora em solucionar o problema. Recorrente que não logrou êxito em provar suas tentativas de contato com a apelada ou mesmo a "disponibilização de créditos" em sua plataforma em favor da autora, ônus que lhe incumbia, não havendo nos autos qualquer documento que seja suficiente para demonstrar sua tese defensiva. 5. Danos Morais que exsurgem do descumprimento do contrato de transporte aéreo por parte da apelante, que cancelou as passagens adquiridas pela demandante em razão da pandemia do COVID-19, sem tentar solucionar a questão do reembolso do valor pago ou remarcação da viagem, o que configura quebra da legítima expectativa do consumidor, agravada pela circunstância de que a ré não disponibilizou canais de atendimento ao consumidor que possibilitasse respostas sobre as providências que estariam sendo tomadas para resolver os problemas apresentados. Assim, o quantum indenizatório fixados na origem ao patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais),

se adequa às peculiaridades do caso concreto (N.U 1003797-77.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)”

Diante disso, considerando as particularidades do caso concreto e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como à jurisprudência consolidada deste Tribunal, entendo adequada a redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, totalizando R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Tal valor, ainda que reduzido em relação ao originalmente fixado, continua a atender à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar adequadamente o sofrimento das vítimas e desestimular a reiteração da conduta ilícita pela empresa, sem, contudo, representar enriquecimento indevido ou comprometimento excessivo da situação financeira da apelante, que se encontra em processo de recuperação judicial.

No tocante aos danos materiais, mantenho a condenação nos termos da sentença, uma vez que os prejuízos sofridos pelos autores foram devidamente comprovados e guardam nexo de causalidade direto com a conduta ilícita da empresa apelante.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, totalizando R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), mantendo os demais termos da sentença, inclusive quanto à condenação por danos materiais no valor de R$ 11.252,28 (onze mil, duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025